Tribunal: TJMT
Processo: 1032924-77.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032924-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARLAN LOPES DA SILVA - CPF: 535.878.122-68 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E PESSOAL DA PARTE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
(REsp 1309276/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ARLAN LOPES DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Indenização por Danos Morais n. 1032924-77.2019.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cujo pagamento restou suspenso em razão das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, de Id. 84643559, em apertada síntese, o apelante aduz que não foi intimado pessoalmente para comparecer à perícia e apresentar os documentos necessários à realização do ato.

Afirma que os laudos médicos e o boletim de ocorrência foram juntados na petição inicial, motivo pelo qual merece reforma a sentença de improcedência que deixou considerá-los.

Por fim, requer a nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem à primeira instância para regular instrução e andamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 84643567, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O caso é corriqueiro e de fácil elucidação.

O recorrente ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão dos danos pessoais permanentes resultantes de acidente de trânsito, ocorrido em 06.05.2019.

Sabe-se que à concessão do seguro DPVAT tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, sendo a perícia médica imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Denota-se dos autos que foi agendada data para a realização da perícia, a fim de identificar a alegada invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se há nexo de causalidade que possa admitir que a lesão foi decorrente de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não compareceu às perícias designadas, embora tenha sido intimada por seu advogado, o que resultou na improcedência dos pedidos formulados.

Pois bem.

Com o devido respeito, entendo que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, visto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, por se tratar de ato personalíssimo, confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido”
(REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26.04.2016).

Neste sentido, também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para aferição do valor a ser pago a título de indenização securitária se faz necessária a realização de perícia técnica, a fim de quantificar o grau da invalidez suportada pela parte, decorrente de acidente de trânsito.
Por se tratar de ato personalíssimo, impõe-se a intimação pessoal da parte para a realização de perícia médica, com a juntada dos documentos necessários para o ato
”
(TJMT. Ap 116526/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA DJE - AUSÊNCIA DO PERICIADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – DISCORDÂNCIA DA REQUERIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PERÍCIA - NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu.2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.”
(TJMT. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INTIMAÇÃO prévia DO AUTOR – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada”
(TJMT. RAC 0055122.73.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).

Desta forma, não ocorrendo a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para a devida produção de prova pericial, observando a necessidade de intimação pessoal do autor e do advogado via DJE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021